Tribunal: TJSP
Processo: 1033764-39.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1033764-39.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e Agravado(s) Emanuel de Jesus Silva
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033764-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 46.698
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.698
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1033764-39.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: EMANUEL DE JESUS SILVA
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos artigos
1.021 e 1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/05) contra
decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso
extraordinário por reconhecida identidade da matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou o agravante, em síntese, que no julgamento do Tema
810 o C. Supremo Tribunal Federal não teria especificado o índice a ser
utilizado em substituição à TR. Aduziu, ainda, que deveria ser aplicado
o INPC nos termos do julgamento do Tema 905/STJ.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033764-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 46.698
3
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, fixou a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Inicialmente, cabe ressaltar que na análise sobre a
aplicabilidade do Tema 810/STF aos recursos extraordinários, observar-
se-á, tão somente, a inconstitucionalidade/constitucionalidade da Lei
11.960/09 no que se refere ao índice aplicável na correção monetária,
que não poderá ser a TR (inconstitucionalidade).
De outra parte, consigne-se que o estabelecimento do índice a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033764-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 46.698
4
ser aplicado na correção monetária com enfoque na Lei 11.960/09 é
aferido no Tema 905/STJ aplicado aos recursos especiais, cuja
interposição não ocorreu no presente feito.
Feita a consideração, a matéria aqui tratada referente a Juros
moratórios Correção Monetária Lei 11.960/2009 é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
INDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033764-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 46.698
5
segundo índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual ao apelo extremo foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso I, Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se, por oportuno, a decisão proferida
quando do julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947/SE, Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à
modulação dos efeitos da decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender
a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro
superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR
como critério de correção monetária para o período entre 2009
e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e
4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo
de
destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033764-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 46.698
6
Ressalte-se, ainda, a ocorrência do trânsito em julgado aos
03/03/2020.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
É de rigor considerar que este magistrado se rende à tese
de que o débito será atualizado pelos índices de correção
pertinentes (no caso pelo IGP-DI), seguindo-se a forma
estabelecida pelo art. 41 da Lei no 8.213/91, com incidência
mês a mês sobre as prestações em atraso. A atualização
monetária pelo IGP-DI encontra respaldo no art. 10 da Lei no
9.711/98.
Acrescente-se que no julgamento das Adis no 4.357 e no
4.425, o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu que é
inconstitucional a aplicação do índice de reajuste da caderneta
de poupança para correção dos precatórios, sendo, portanto,
forçoso reconhecer que a Lei n.o 11.960/09 foi julgada
inconstitucional, no ponto em que cuida da correção monetária
anteriormente à formação do precatório. Logo, não se cogita
(contrariamente ao contido na sentença) da aplicação da TR
como forma de atualização monetária, inclusive para a
correção dos débitos da Fazenda Pública. (fl. 75).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033764-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 46.698
7
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)